Tribunal: STF
Processo: ADI 5442
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Organização dos Tribunais de Contas Estaduais. Iniciativa legislativa reservada. Emenda parlamentar. Ausência de pertinência temática. Inconstitucionalidade formal.



I. Caso em exame



1. Ações Diretas de Inconstitucionalidade ajuizadas pela Associação Nacional do Ministério Público de Contas (ADI 5.442/SC) e pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ADI 5.453/SC), impugnando a Lei Complementar estadual nº 666/2015, que alterou a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (LC nº 202/2000). 



2. As autoras alegam inconstitucionalidade formal decorrente de vício de iniciativa legislativa, em razão da introdução de emenda substitutiva pela Assembleia Legislativa, que desfigurou o conteúdo originalmente proposto pelo Presidente do TCE-SC e incluiu matérias não pertinentes ao projeto originário.



II. Questão em discussão



3. A questão constitucional em debate consiste em saber se viola os artigos 73, caput, e 96, inciso II, alínea “d”, da Constituição, a alteração promovida pela emenda legislativa “substitutiva global” apresentada ao projeto de lei nº 13/2015, cuja matéria é de iniciativa reservada ao Presidente de Tribunal de Contas Estadual.



III. Razões de decidir



4. Preliminar. Legitimidade ativa. A AMPCON representa, em âmbito nacional, a classe dos Procuradores de Contas dos Tribunais de Contas de forma ampla, e apresenta, dentre os seus objetivos institucionais, tanto a defesa dos interesses corporativos, como a defesa dos interesses difusos relacionados ao regular funcionamento do Ministério Público de Contas e igualmente do Tribunal de Contas, ondem exercem suas funções. Assim, não procede a alegação de ausência de pertinência temática com o objeto da ação, tampouco o argumento de que a entidade somente representa parcela de categoria funcional.



5. Preliminar. Perda superveniente do interesse de agir. Desde o ajuizamento da ADI nº 5.442/SC e da ADI nº 5.453/SC, a Lei Complementar estadual nº 202/2000 foi objeto de alterações legislativas. Analisando a Lei Orgânica como atualmente está estabelecida, verifica-se que: (i) o art. 24-B (que havia sido alterado pelo art. 3º da LC estadual 666, de 2015) foi revogado pela LC estadual nº 819, de 2023; e (ii) o art. 107, caput e §§1º a 3º (que haviam sido modificados pelo art. 13 da LC estadual nº 666, de 2015) foram alterados pela LC estadual nº 823, de 2023, e pela LC estadual nº 856, de 2024. Portanto, há prejudicialidade parcial da ação, por perda superveniente do objeto. Precedentes.



6. Mérito. A iniciativa para proposição de leis que versem sobre a organização, composição, estrutura e funcionamento dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é reservada aos próprios Tribunais, nos termos dos artigos 73, caput, 75 e 96, inciso II, alínea “b”, da Constituição. Precedentes.



7. Mérito. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na tramitação de projetos de lei de iniciativa reservada, é vedado ao Poder Legislativo acrescentar emendas que não guardem pertinência temática com a proposição original e/ou que impliquem em aumento de despesa de pessoal. Precedentes.



8. Mérito. No caso, o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 13, de 2015 - encaminhado pela Presidência do TCE-SC à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - previa a alteração tão somente do art. 91 da Lei Complementar estadual nº 202, de 2000, e tratava unicamente de duas matérias: (i) a substituição do Presidente do TCE-SC pelo Corregedor-Geral nas hipóteses de ausência ou impedimento do Vice-Presidente (art. 1º); e (ii) a denominação a ser conferida aos Auditores-Conselheiros quando no exercício da substituição de Conselheiros do TCE-SC (art. 2º).



9. Mérito. No curso do processo legislativo conduzido pela ALESC, após a inserção emenda substitutiva global ao PLC nº 13, de 2015, o conteúdo original do projeto foi modificado, incluindo-se diversos dispositivos sem a devida pertinência temática, o que caracteriza vício formal de inconstitucionalidade dos artigos 1º, 2º, 4º ao 9º, 11 a 12 e 14 a 20 da Lei Complementar nº 666, de 2015, do Estado de Santa Catarina.



IV. Dispositivo



10. Ações diretas conhecidas parcialmente para, no mérito, em relação à parte conhecida, julgar procedente a ADI nº 5.442/SC e parcialmente procedente a ADI nº 5.453/SC, confirmando-se a medida cautelar concedida e declarando-se a inconstitucionalidade dos artigos 1º, 2º, 4º ao 9º, 11 a 12 e 14 a 20 da Lei Complementar nº 666, de 2015, do Estado de Santa Catarina.



_______________________________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 73, caput; 75, caput; 96, II, “b”; 103, IX. Lei nº 9.868/1999, art. 10, § 3º.



Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 789, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.05.1994; STF, ADI nº 4.570/PR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 31.03.2025; STF, ADI nº 6.967/RN, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04.09.2023; STF, ADI nº 4.427/AM, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04.09.2023.